Tribunal: TJES
Processo: 5001773-88.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5002350-66.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA

PACIENTE: CRISTIANO GOMES RIBEIRO

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

4
ª VARA CRIMINAL D
A SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. REGRESSÃO CAUTELAR. DECISÃO NÃO CONFIGURADA COMO DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de paciente preso em flagrante em 29.10.2019 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), portando dez pedras de crack, cuja prisão foi convertida em preventiva e, posteriormente, substituída por liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas. Diante do descumprimento das obrigações impostas, da ausência em atos processuais e da permanência em local incerto, o Juízo de primeiro grau decretou novamente a prisão preventiva em fevereiro de 2022. O paciente foi recapturado em outubro de 2025 no Estado de Minas Gerais. A defesa alega nulidade da decisão por decretação de ofício, ausência de fundamentação concreta e suficiência de medidas cautelares alternativas.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o restabelecimento da prisão preventiva pelo Juízo de origem configurou decretação de ofício em violação ao sistema acusatório e ao art. 311 do CPP; (ii) estabelecer se a decisão possui fundamentação concreta e contemporânea apta a justificar a custódia cautelar; e (iii) determinar se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

3. O restabelecimento da prisão preventiva em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas configura regressão cautelar autorizada pelo art. 282, §4º, do CPP, não se caracterizando como decretação de ofício.

4. O inadimplemento das obrigações fixadas na liberdade provisória rompe a confiança processual e legitima o agravamento da resposta cautelar pelo magistrado responsável pela fiscalização das medidas impostas.

5. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao registrar que o paciente deixou de comparecer em juízo desde 2020, frustrou a realização de audiência de instrução, não informou novo endereço e foi localizado anos depois em outra unidade da federação.

6. Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, demonstrando contemporaneidade do risco diante da prolongada evasão.

7. As medidas cautelares diversas da prisão já foram anteriormente aplicadas e se mostraram ineficazes diante da desídia processual do paciente, o que afasta a suficiência das providências previstas no art. 319 do CPP.

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão autoriza o restabelecimento da prisão preventiva como regressão cautelar, nos termos do art. 282, §4º, do CPP, sem que se configure decretação de ofício.

2. A evasão do acusado, evidenciada pelo não comparecimento em juízo, frustração de atos processuais e localização posterior em outra unidade da federação, constitui fundamentação concreta e contemporânea apta a justificar a prisão preventiva para garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.

3. A ineficácia prévia das medidas cautelares alternativas afasta a suficiência de nova aplicação das providências previstas no art. 319 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5002350-66.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA

PACIENTE: CRISTIANO GOMES RIBEIRO

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

4
ª VARA CRIMINAL D
A SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
JONATHAN HENRIQUE COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

O paciente foi preso em flagrante em 29 de outubro de 2019 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), portando dez pedras de “crack”. A prisão foi convertida em preventiva em 30 de outubro de 2019. Posteriormente, em março de 2020, o Juízo concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento mensal em juízo e recolhimento domiciliar noturno.

Em fevereiro de 2022, após certidões indicarem que o paciente não cumpria as obrigações impostas, não comparecia aos atos processuais e encontrava-se em local incerto, o magistrado de primeiro grau decretou novamente a sua prisão preventiva. O paciente foi recapturado em 21 de outubro de 2025, no Estado de Minas Gerais.

A defesa sustenta, em síntese:
a)
a nulidade da decisão que restaurou a prisão por ter sido proferida “de ofício”, violando o sistema acusatório e o art. 311 do CPP;
b)
a ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a segregação; e
c)
a suficiência de novas medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi
indeferido
sob o fundamento de que o restabelecimento da custódia, diante do descumprimento de cautelares anteriores, encontra amparo no art. 282, §4º, do CPP.

A autoridade coatora prestou informações. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
writ
.

A tese defensiva de que o Juízo agiu de ofício ao decretar a prisão preventiva não prospera. Conforme a cronologia dos autos, a conversão inicial da prisão em flagrante ocorreu em 2019, antes da vigência plena das alterações do Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) que restringiram a atuação do juiz.

Mais relevante ainda é que o decreto prisional de 10 de fevereiro de 2022 não se tratou de uma “decretação originária”, mas sim de uma
regressão cautelar
decorrente do inadimplemento das condições fixadas quando da concessão da liberdade provisória. Nestes casos, o magistrado não atua
ex officio
, mas exerce o dever-poder de zelar pela eficácia das medidas que ele mesmo impôs, conforme expressamente autorizado pelo
artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal
. O descumprimento deliberado das obrigações rompe a confiança processual e legitima o agravamento do regime cautelar.

Ao contrário do alegado, a decisão impugnada baseia-se em fatos concretos e objetivos: o paciente não compareceu ao cartório desde a soltura em 2020, frustrou a realização da audiência de instrução e não informou seu novo endereço, vindo a ser localizado anos depois em outra unidade da federação.

Tais elementos demonstram o
periculum libertatis
para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP). A contemporaneidade do risco é evidente, uma vez que a evasão perdurou até sua prisão em outubro de 2025, evidenciando a intenção de se furtar à jurisdição.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) já foi oportunizada ao paciente no passado e se revelou
ineficaz
, dada a sua desídia processual. O princípio da proporcionalidade indica que a prisão preventiva é, no momento, a única medida adequada para restabelecer o controle jurisdicional e garantir a regular tramitação do feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
mantenho a decisão que indeferiu a liminar e DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar de JONATHAN HENRIQUE COSTA.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)